Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO JULGADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ADVOGADA ACOMETIDA POR DOENÇA. JUSTA CAUSA. NÃO CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não restou evidenciada a total impossibilidade da advogada (e sócia) da agravante para o exercício laboral ou para o substabelecimento do mandato, não bastando que o causídico apresente alguma enfermidade para obter automática restituição do prazo recursal. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno conhecido e não provido.